Tribunal: TJES
Processo: 5030116-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030116-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINALDO RONCATO FERREIRA
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5030116-18.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AGUINALDO RONCATO FERREIRA

RECORRIDOS: LOJAS RIACHUELO S/A; MIDWAY S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14090566, sendo esse cabível, tempestivo e o Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
.

Em síntese, o autor, ora Recorrente, alega que possuía cartão de crédito administrado pelas Requeridas, ora Recorridas, que pediu cancelamento/bloqueio do cartão em fevereiro de 2024 e, mesmo assim, continuou sendo gerada cobrança da anuidade que levou à negativação de seu CPF e restrição de crédito
.
Pretende o cancelamento da negativação e a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação IMPROCEDENTE
.

Inconformado com o desfecho da lide, o Requerente move o Recurso de id 14090568. Pretende a reforma da sentença para que suas pretensões sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões no id 14090571.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, a relação jurídica entre as partes é nitidamente uma relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do consumidor. Sabe-se que em tais relações, quando levadas a juízo, o ônus da prova milita em favor da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo,
a possibilidade de inversão do
onus probandi
não isenta o consumidor de produzir o mínimo de provas do que é alegado, nem se traduz em carta-branca para os magistrados proferirem decisões em contrariedade às provas que lhes são apresentadas
.

Este é precisamente o caso dos autos. Embora alegue que solicitou o cancelamento do cartão sem pendências financeiras de anuidade, não apresenta os comprovantes de pagamento integral da anuidade anterior ao suposto pedido de cancelamento.

Não há sequer um número de protocolo apresentado, seja do pedido de cancelamento ou das tratativas posteriores, sendo que a parte alega ter tentado por diversas vezes resolver a celeuma.

O que se tem é que as provas acostadas à inicial são frágeis e inconclusivas. Destaco que
o Recorrente foi assistido por advogado desde o início da demanda e, mesmo assim, não apresentou uma prova sequer que permita ao magistrado observar a verossimilhança do que é alegado
.

Nesse panorama, ainda que se trate de relação de consumo e, mesmo em se aplicando a inversão do ônus da prova ao caso, o destino imperioso da demanda proposta é a improcedência. Cito julgados nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima
, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" ( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA
DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1
. A
inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos
constitutivos do direito alegado na inicial
. Precedentes do STJ. 2 . A ausência de prova mínima da relação mantida com a empresa Demandada (“Telexfree”) impõe a rejeição da pretensão manifestada por suposto divulgador em desfavor da pessoa jurídica. Precedentes do TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019966-21.2017 .8.08.0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora
.
Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial
. Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019 .8.26.0320, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

À luz da fundamentação acima e observando a prática jurisprudencial, embora se trate de relação de consumo, percebo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, pelo que a sentença não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)